Tribunal: TJMT
Processo: 1015323-68.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1015323-68.2025.8.11.0002
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE-MT
RECORRENTE: ANGHEL RODRIGUES DE ALMEIDA
RECORRIDO: PORTO MOTOS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE MOTO INFANTIL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA REALIZADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1.Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais em que a Autora/ recorrente aduz que adquiriu junto a requerida uma moto infantil, porém, passou apresentar problemas, foi para assistência e a requerida se recusa a trocar o bem por um novo. Portanto, diante da recusa da Requerida em realizar a troca, a Requerente busca pelo cancelamento da compra, a suspensão das cobranças realizada no cartão de crédito, bem como, a restituição no valor de R$ R$ 3.750,00 (três mil e setecentos e cinquenta reais) e indenização por danos morais.
2. Sentença de improcedência.
3.Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “Pois bem, após análise do conjunto probatório verifico que razão não assiste à parte autora devendo o presente feito ser julgado improcedente.A reclamação da parte autora foi de vazamento de óleo, na primeira revisão não foi observado pela requerida, tanto é que a própria parte autora na ordem de serviço emitida informou que não sabia dizer em que momento ocorria tal vazamento.No segundo momento de avaliação, preventivamente a parte requerida efetuou a manutenção, troca do suspiro e caixa de expansão de forma preventiva. O veículo foi para 4 dias de testes intensos, não apresentando qualquer falha ou defeito.Prova disso, a requerida colacionou aos autos vídeos de testes de partida, aceleração e manutenção da moto ligada, não verificando falhas no seu funcionamento, tão pouco vazamento de óleo.Além disso, verifica-se pelas fotos carreadas aos autos que a moto apresentava sinais de queda, com arranhados em sua lataria e guidão, desgastes dos pneus que provavelmente pôde ter danificado a parte motora ocasionando no vazamento de óleo.Pelas conversas de WhatsApp a requerida informou que a moto estava pronta para uso e retirada do estabelecimento, mas a parte autora preferiu mantê-la com a requerida e requerer uma moto nova ao invés de realizar os testes após resolução da problemática apresentada.Neste Sentido:AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – VEÍCULO USADO – VÍCIO OCULTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS DEDUZIDOS NA INICIAL – DANO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e à autora cabe minimamente demonstrar os fatos por ela deduzidos, incluindo a existência de vício oculto no veículo usado adquirido. O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu. In casu, não restou minimamente comprovada a existência de vício oculto no veículo no momento da aquisição. Além disso, a parte tomou ciência das condições do automóvel no ato da compra, não havendo o que se falar em responsabilização do apelado. (N.U 0003285-53.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, publicado no DJE 12/02/2023). Destaquei.Desta feita, não se verificando a ocorrência de comprovação de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte da Reclamada, não há se falar em sua condenação por danos morais e materiais.Com efeito, o descumprimento do referido ônus probatório, com a ausência de prova do direito constitutivo do autor, acarreta a improcedência da demanda.DISPOSITIVOAnte o exposto, revogo a liminar anteriormente concedida no id. 191809015, afasto as preliminares e, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados pelo reclamante, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, determinando que reclamada restitua o veículo à parte autora, e a reclamante retome aos pagamentos dos valores restantes do bem adquirido; extinguindo o feito com resolução do mérito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95..(...)”
4. A parte Requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
5. A competência do Juizado Especial não é afastada quando as provas documentais são suficientes para o julgamento, dispensando perícia técnica complexa.
6. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte consumidora.
7. Assim sendo, não havendo comprovação da falha na prestação de serviço, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015323-68.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANGHEL RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 049.137.221-31 (RECORRENTE), DANIEL SILVA SALES DE OLIVEIRA - CPF: 056.355.771-05 (ADVOGADO), PORTO MOTOS LTDA - CNPJ: 49.673.738/0001-09 (RECORRIDO), LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - CPF: 017.464.531-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026